Tribunal: TJDFT
Processo: 0748654-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748654-10.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ARMANDO ALBERTO PEREIRA LOPES RECORRIDO: JOSIMAR MARTINS DE ARAUJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ON LINE. CONTA SALÁRIO. VERBA DECORRENTE DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. PENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A verba depositada em conta salário decorrente de empréstimos bancários obtidos pelo devedor pode ser objeto de penhora, por força do disposto no art. 831 do CPC. 2. O saldo de empréstimos bancários, em que pese possa ser utilizado para a subsistência do devedor e de sua família, não possui natureza salarial e não pode, pois, ser tido como impenhorável, dada o caráter taxativo das exceções previstas no art. 833 do CPC. 3. Ainda que a conta corrente do devedor tenha a finalidade precípua de recebimento de seus proventos, a existência de depósitos bancários que ultrapassam a verba salarial autoriza o bloqueio para a satisfação da dívida, em respeito à preferência contida no art. 835 do CPC. 4. Agravo de instrumento desprovido. O recorrente aponta divergência jurisprudencial, quanto à interpretação do artigo 831 do Código de Processo Civil, com julgado deste Tribuna de Justiça, no sentido de ser indevida a penhora sobre a quantia depositada em folha de pagamento, uma vez que resta comprovado que os recursos oriundos do empréstimo consignado são necessários a manutenção do devedor. Requer efeito suspensivo ao recurso e a antecipação de tutela. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade O recurso especial não merece prosseguir. A uma, porque nos termos do enunciado 13 da Súmula do STJ, "a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial" e, a duas, porque não logrou o recorrente demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e o julgado paradigma. Ressalte-se que a Corte Superior decidiu que “O dissídio jurisprudencial deve ser demonstrado conforme preceituam os arts. 266, § 4o, do RISTJ e 1.043, § 4o, do CPC, mediante o cotejo analítico dos arestos, indicando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados” (AgRg nos EAREsp 1564659/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Je 26/3/2021). Ademais, ainda que se pudesse ultrapassar tais óbices, o recurso não mereceria prosseguir, pois a decisão da turma julgadora encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO. FOLHA DE PAGAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PENHORABILIDADE. REGRA. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia principal a definir se os valores oriundos de empréstimo consignado em folha de pagamento, depositados em conta bancária do devedor, recebem a proteção da impenhorabilidade atribuída aos salários, proventos e pensões, conforme disposto no art. 833, IV, do CPC/2015. 3. A quantia decorrente de empréstimo consignado, embora seja descontada diretamente da folha de pagamento do mutuário, não tem caráter salarial, sendo, em regra, passível de penhora. 4. A proteção da impenhorabilidade ocorre somente se o mutuário (devedor) comprovar que os recursos oriundos do empréstimo consignado são necessários à sua manutenção e à da sua família. 5. Na hipótese, o Tribunal de origem não analisou a necessidade do empréstimo para a manutenção do devedor e da sua família, limitando-se a concluir pela possibilidade da penhora do numerário em conta bancária, não havendo nos autos elementos que permitissem ao julgador verificar a condição financeira do devedor. 6. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1820477/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 27/05/2020). Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Vejam-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Nada a prover quanto ao pedido de antecipação de tutela, porquanto, como assentado pelo acórdão impugnado, já foi indeferido pela decisão de ID 13219068-Pág.1. Ademais, providência dessa natureza refoge à competência dessa Presidência. III – Ante o exposto, INADMTIO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003